Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM. TOD E TDAH. PREJUÍZOS PEDAGÓGICOS. NÃO DEMONSTRADOS. BULLYING. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais quanto à obrigação de indenizar, cujo pedido se fundamenta na alegada falha de prestação dos serviços pela instituição de ensino apelada, que teria deixado de promover as adaptações de ensino necessárias às dificuldades e transtornos de aprendizagem do estudante, bem como sido omissa em prevenir episódios de violência e bullying sofridos pelo aluno.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação dos serviços pela apelada e se há nexo de causalidade entre os danos alegadamente experimentados pelo apelante (prejuízos pedagógicos e psicológicos) e a ação/omissão da apelada.
III. RAZOES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 205 da Constituição Federal, o direito à educação é direito fundamental, constituindo dever do Estado e da família, em cooperação com a sociedade, promovê-la e incentivá-la, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, em igualdade de condições para acesso e permanência na escola (art. 206, inciso I, da CF/88).
4. A Lei n. 14.254/2021 dispõe que é dever das escolas da educação básica das redes pública e privada, com apoio da família e dos serviços de saúde existentes, garantir o cuidado e a proteção ao educando com transtorno de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, espiritual e social, assegurando acompanhamento específico direcionado a sua dificuldade.
5. No caso, restou comprovado que a instituição de ensino promoveu as adaptações necessárias às dificuldades do apelante, apresentando Plano Educacional Individualizado (PEI) e provas adaptadas, tendo o educando obtido rendimento acadêmico satisfatório, com notas suficientes para aprovação.
6. Considerando o quadro diagnóstico apresentado pelo apelante, de TOD e TDAH, e que o aluno chegou à instituição de ensino com atrasos na alfabetização, eventuais dificuldades de aprendizagem apresentadas não podem ser imputadas à instituição de ensino.
7. Não restou demonstrada a omissão da instituição de ensino frente aos episódios de violência verbal e social no ambiente escolar, que promoveu as todas as medidas possíveis para prevenir e conscientizar os estudantes sobre bullying, empatia e relacionamentos entre colegas.
8. Os episódios de violência verbal e social sofridos pelo apelante não evidenciam a prática de bullying, que consiste em prática sistemática a intencional de atos de violência, sem motivação evidente. O que se percebe dos elementos colhidos dos autos é que, os atos de violência verbal se manifestaram de forma reativa a provocações do próprio autor, que segundo informações constantes dos autos, apresentava, por vezes, comportamento desafiador e agressivo com a professora e colegas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.